Tribunal: TJES
Processo: 0022637-44.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022637-44.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO JOSE ALCANTARA

APELADO: ERGGLUZ ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. CRÉDITO TRABALHISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação para determinar a habilitação dos créditos trabalhistas do recorrente nos autos de recuperação judicial. O Embargante sustenta que o acórdão seria obscuro quanto ao período do crédito a ser habilitado, questionando se a decisão admitiu a totalidade do crédito trabalhista ou apenas os valores correspondentes ao período anterior ao pedido de recuperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve obscuridade no acórdão quanto ao período do crédito que deve ser habilitado no quadro geral de credores na recuperação judicial da Embargante, abrangendo a totalidade do crédito trabalhista ou apenas o valor referente ao período anterior ao pedido de recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado.

A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza que impede o pleno entendimento da decisão. No caso em análise, o acórdão é claro ao determinar a habilitação integral dos créditos trabalhistas já apurados, não restando dúvidas quanto ao período abrangido.

O inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão não configura obscuridade e não justifica a reanálise do mérito através de Embargos de Declaração, uma vez que a decisão explicitamente assegura a habilitação do crédito trabalhista integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A discordância quanto ao teor de um acórdão não caracteriza obscuridade, contradição ou omissão, não sendo cabível a rediscussão do mérito por meio de Embargos de Declaração.

A habilitação de créditos trabalhistas em recuperação judicial abrange a totalidade dos créditos já apurados, independentemente de limitações ao período anterior ao pedido de recuperação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022637-44.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
ERGGLUZ ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO:

ANTÔNIO JOSÉ ALCANTARA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 7508343) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível deu provimento ao recurso de Apelação, quando o presente feito estava sob a relatoria do Desembargador Fábio Brasil Nery.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante alega que “
não restou claro para a ora recorrente se o julgado admitiu a habilitação da totalidade do crédito trabalhista ou somente o valor correspondente ao período anterior, com exclusão do montante posterior, especialmente porque o voto em foco reconhece que a relação trabalhista somente se findou após o procedimento falimentar
”.

O recurso foi redistribuído em razão da remoção do eminente Desembargador Fábio Brasil Nery para a egrégia Segunda Câmara Cível.

Como ressalta a doutrina:

A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 801).

A questão em discussão consiste em definir se houve obscuridade no acórdão quanto ao período do crédito que deve integrar o quadro geral de credores na recuperação judicial da Embargante, ou seja, a totalidade do crédito ou apenas o valor correspondente ao período anterior ao pedido de recuperação.

Reafirmo que, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise da decisão não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

No caso em análise, não há obscuridade a ser suprida, mas inconformismo do Embargante quanto à conclusão do acórdão que se mostra claro acerca da habilitação integral do crédito trabalhista.

O Recurso de Apelação foi integralmente provido e consignou que:

Uma vez já apurado o crédito a ser executado, fruto de período laboral ocorrido, praticamente em sua totalidade, em momento anterior ao pedido de recuperação, tal como no feito sub examine, cessa a competência da Justiça Laboral para prosseguir nos atos de execução e compete ao Juízo falimentar assegurar o recebimento do crédito lá apurado, sendo cabível a habilitação pleiteada, razão pela qual deve ser reformada a sentença de primeiro grau, a fim de que seja garantida a ordem de habilitação do crédito trabalhista do apelante.

[...]

Pelo exposto, CONHEÇO da apelação interposta para DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença prolatada, determinando a habilitação dos créditos trabalhistas do recorrente nos autos da recuperação judicial.

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator, DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.